Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA CUMPRIMENTO DECISÃO. NULIDADE OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Foi proferida decisão na execução determinado que a Secretária da Vara deveria expedir os alvarás, e que, após a expedição, o exequente seria intimado para manifestar-se; entretanto, foi certificado o transcurso do prazo processual do exequente, ora apelante, antes mesmo da expedição do alvará, em flagrante descumprimento da decisão anterior e cerceando o direito da parte exequente.
2. Presente a nulidade processual, necessário cassar a sentença apelada.
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade processual acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.